Tribunal: CARF
Processo: 10134.721240/2020-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10134.721240/2020-31
ACÓRDÃO
1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODAR EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/01/2019
INTIMAÇÃO. PATRONO DO SUJEITO PASSIVO. SÚMULA CARF No 110.
Não há previsão legal específica permissiva para o direcionamento das
intimações de interesse do contribuinte ao seu advogado, posto que o
regramento do processo administrativo fiscal determina a realização de
tais comunicações diretamente ao interessado, neste sentido é o teor da
Súmula CARF no 110.
DESPACHO
DECISÓRIO.
ANÁLISE
DE
DCOMP.
IMPUTAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE.
As normas para restituição, ressarcimento ou compensação de créditos
tributários, relativos à tributos ou contribuições administrados pela Receita
Federal do Brasil (RFB), estão previstas no artigo 74, e mais recentemente
no artigo 74-A, ambos da Lei no 9.430/1996 e nas diversas Instruções
Normativas da RFB.
Referidas normas regulamentam o Despacho Decisório e tem natureza
meramente homologatória ou não homologatória, ou seja, apenas (i)
reconhecem ou não o crédito indicado na DCOMP; (ii) homologam ou não
a compensação; e (iii) determinam o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
Portanto, o Despacho Decisório que analisa DCOMP não pode alterar o
sujeito passivo, incluir responsáveis solidários, constituir crédito tributário
novo, complementar ou ampliar Auto de Infração, vez que somente o
lançamento formal, com o cumprimento de todos os requisitos legais
insculpidos no artigo 142 do CTN, poderia fazê-lo.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer o recurso
voluntário e i) anular de ofício todos os Termos de Responsabilização Solidária, acostados neste
processo administrativo, em razão da aplicação do art. 59 do Decreto n° 70.235/75, Decreto do
Processo Administrativo Fiscal (PAF), ii) deixar de apreciar o mérito do recurso voluntário em razão
da nulidade observada, iii) manter o não reconhecimento do crédito pleiteado e não homologar as
compensações declaradas.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda (Presidente), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael
Zedral e Ricardo Piza Di Giovanni.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário único interposto por RODAR EMPREENDIMENTOS E
TRANSPORTES LTDA. (contribuinte), AMANDA MARTINS DOS REIS (responsável solidária) e RAFAEL
MARTINS GUIEIRO SILVA (responsável solidário), em face v. acórdão proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Pernambuco (DRJ04) que decidiu manter o r.
Despacho Decisório que não homologou as compensações declaradas na DCOMP no
16607.22514.310119.1.3.02-6369, na qual pleiteia-se crédito no valor de R$ 420.000,00, referente
a saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2018.
2.
Ademais disso, houve a imputação de responsabilidade solidária aos senhores
RAFAEL MARTINS GUIEIRO SILVA (sócio administrador), AMANDA MARTINS DOS REIS (sócia
administradora) e VALDIR DOS SANTOS CARVALHO (procurador), nos termos do artigo 135, incisos
II e III, do Código Tributário Nacional (CTN).
3.
O Despacho Decisório de fls. 95/102 foi assim fundamentado:
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
3

Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
4

Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
5

Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
6

4.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório da fl. 95, que decidiu
pela não homologação da Dcomp no 16607.22514.310119.1.3.02-6369, na qual se pleiteou um
crédito no valor de R$ 420.000,00, referente a saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2018.
[...]
Diante da constatação de fraude na transmissão das declarações de compensação, fls. 103 e
seguintes, foi imputada responsabilidade solidária, com base no art. 135, III, do CTN, aos sócios
Amanda Martins dos Reis e Rafael Martins Guieiro Silva, e a VALDIR DOS SANTOS CARVALHO, CPF
038.634.917-77, procurador da empresa RODAR EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES LTDA., CNPJ
24.794.011/0001-59, para pagamento dos créditos tributários objeto da compensação não
homologada.
A contribuinte tomou ciência em 11/01/2021, fl. 115, o responsável Rafael Martins Guieiro Silva em
19/01/2021, fl. 116, a responsável Amanda Martins dos Reis em 05/03/2021, fl. 118 e o responsável
Valdir dos Santos Carvalho em 29/01/2021, fl. 120. Em 05/04/2021 foi apresentada Manifestação
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
7
de Inconformidade, fl. 124, na qual a contribuinte e os responsáveis Rafael Martins Guieiro Silva e
Amanda Martins dos Reis alegam, em síntese, que:
- Foram procurados por advogados que lhe ofereceram a prestação de serviços de análise contábil e
recuperação de créditos de valores recolhidos a maior (repetição de indébito) e, a partir disso,
promover as medidas administrativas junto à Receita Federal para compensar os créditos gerados
com débitos tributários futuros;
- Os referidos advogados granjearam a confiança da pessoa jurídica e de seus sócios, em função dos
pagamentos periódicos que realizavam, apresentando os documentos da operação, os quais, à
medida que avançava o tempo, indicavam regularidade e licitude nas operações realizadas por estes
profissionais. Ao longo do tempo solicitavam o encaminhamento das guias DARF referentes aos
tributos futuros a serem pagos, indicava o nome do operador de sua equipe e CPF do mesmo, que
iria realizar o trabalho de identificação de créditos passados e compensação com os débitos
presentes, ou então a operação era realizada com o certificado digital da empresa;
- Ao longo do ano de 2020 passou a receber intimações da Receita Federal, em relação as quais os
advogados alegavam se tratar de erros administrativos, até o momento em que perceberam que
poderiam ter sido vítimas de estelionato, ao constatar a inexistência de qualquer procedimento
adotado pelos advogados em relação as Intimações, a despeito destes terem garantido que teriam
realizado tais defesas;
- Nos exercícios de 2016, 2017 e 2018, a Impugnante cumpriu todas as suas obrigações acessórias,
declarando corretamente os tributos devidos, objeto das compensações transmitidas. Revela este
processo administrativo, que as compensações decorreram de criação fraudulenta de inexistentes
retenções na fonte de IRPJ e CSLL, que teriam gerado saldos negativos de IRPJ e CSLL, os quais,
depois de criados e contabilizados pelos fraudadores, foram levados a compensação com os débitos
da empresa, via PER/DECOMP, a qual, devidamente intimada pela autoridade fiscal, não prestou os
esclarecimentos para justificar a compensação glosada;
- A recorrente e seus administradores agiram de maneira correta e válida para a satisfação da
obrigação tributária devida, valendo-se de expediente legais dispostos para este fim - contrato de
prestação de serviços de especialistas em tributação e compensação tributária via PER/DECOMP, a
ser concretizada pelos mesmos. Até aqui não há qualquer ilegalidade na conduta da pessoa jurídica e
de seus administradores. O que nunca se poderia imaginar é que estes profissionais, na verdade, ao
invés de promoverem licitamente a recuperação de créditos prometida e corretamente as
compensações tributárias realizadas, iriam promover uma fraude, gerando, por manipulação de
dados e informações, fatos inexistentes para gerar saldos negativos de IRPJ e CSLL e com estes
créditos inexistentes, promover as compensações tributárias de maneira irregular, ilícita;
- A relação de confiança se estabelece a partir da premissa de que o advogado é o detentor de
conhecimento especializado e está apto a prestar inicialmente consultoria ou aconselhamento,
sobre a possibilidade ou viabilidade de aplicação das teses jurídicas ao caso concreto do cliente bem
como qual atitude ou procedimento deve o cliente tomar antes que este finalize sua decisão. No
presente caso fez-se a contratação dos autores do serviço especializado prestado pelos advogados
com base na confiança de uma prestação de serviço especializada em direito tributário, para análise
de toda a tributação da Empresa, fins averiguar a existência de créditos a serem compensados. Ainda
na confiança foi repassado aos mesmos, procuração, com amplos poderes, e certificado digital da
empresa, para realizarem frente ao sistema informatizado da Receita Federal através de PERDCOMP
as compensações que os advogados especializados afirmaram existir e realizaram na vigência das
procurações;
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
8
- Nos termos da regra jurídica contida no art. 135 do CTN a responsabilidade pelos créditos/multas
decorrentes de obrigações/infrações tributárias resultantes de atos praticados pelos mandatários
contra seus mandantes com excesso de poderes ou infração de lei é atribuída integralmente aos
mandatários que infringirem a lei ou excederem os poderes conferidos no mandato. A fraude foi
perpetrada, integralmente, ideológica e materialmente arquitetada, pelos advogados DIMITRY
CEREWUTA JUCÁ, OAB/GO n.o 21.952 e YURI PINTO SOARES OAB/MG 155.939 que valendo- e de
outras pessoas, sob sua subordinação e orientação, construíram os documentos fiscais reputados
fraudulentos, violando deveres éticos que lhe impões o Estatuto da Advocacia e praticando ilícito
cível, gerador de responsabilidade civil, com o que qualificam a infração da lei para além do Direito
Tributário, o que confirma a adequação da aplicação desta regra quanto ao crédito tributário
decorrentes da multas emergente de seus atos ilícitos. 57. Assim, cabe a estes responderem,
pessoalmente, pelos seus atos e pelos créditos tributários correspondentes às multas resultantes
dos atos praticados com manifesto excesso de poderes e infração da lei;
- Não há nexo de causalidade entre a pessoa jurídica e os sócios administradores da pessoa jurídica
lesada e a conduta reputada ilícita que gera a sanção, a multa isolada;
- Nunca houve, por parte dos impugnantes, contribuinte e responsáveis, intenção dolosa de praticar
fraude contra o Fisco Federal. Veja-se que todos os documentos fiscais relativos a origem e
dimensionamento dos créditos tributários decorrentes de fato geradores de obrigação tributária
foram regularmente construídos e entregues, tempestivamente, à Administração Tributária,
oferecendo corretamente à tributação todos os rendimentos do contribuinte;
- É incabível a cumulação de duas multas com propósito punitivo posto que a de maior alcance -
multa isolada de 150%, envolve a de menor alcance - multa de ofício de 75%. É que tais multas tem o
propósito de imputar sanção ao contribuinte que descumpre a lei tributária e a gradação tem por
escopo impor a maior sanção possível, na medida da progressividade da conduta irregular;
- Ao final, requer Imputado integralmente, nos termos dos Art. 135, II, e Art. 137, II e III, b), do CTN,
aos Srs. DIMITRY CEREWUTA JUCÁ, OAB/GO n.o 21.952 e YURI PINTO SOARES OAB/MG 155.939, a
responsabilidade pelos créditos tributários referentes ao lançamento das multas administrativas, por
terem, no exercício do mandato conferido pelos recorrentes, com infração ao princípio da boa-fé
objetiva, gerado, por atos praticados com infração da lei, obrigações tributárias que deram azo a
estes créditos. Declarado, por força do Art. 135, II, Art. 137, II e III, b), do CTN, aplicado no item a), a
irresponsabilidade do contribuinte RODAR EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES LTDA e seus
administradores AMANDA MARTINS DOS REIS e RAFAEL MARTINS GUIEIRO SILVA, pelos créditos
tributários referentes as multas administrativas e declarada a irresponsabilidade do contribuinte
RODAR EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES LTDA e seus administradores AMANDA MARTINS DOS
REIS e RAFAEL MARTINS GUIEIRO SILVA. Alternativamente, que seja cancelada a imputação da
responsabilidade pelos créditos tributários decorrentes das multas administrativas aos
administradores da pessoa jurídica contribuinte AMANDA MARTINS DOS REIS e RAFAEL MARTINS
GUIEIRO SILVA. por eventualidade, também não atendidos os pedidos anteriores, que seja então,
excluída a multa de ofício de 75%, considerando-a absorvida na multa isolada de 150%, mais
abrangente e com específico caráter sancionador e, a seguir, em atenção ao princípio do não
confisco e dos precedentes do c. STF neste sentido, seja reduzida a referida multa isolada para o
percentual de 100% e que todas as publicações e notificações realizadas exclusivamente em nome
de Claudio Roberto Leal Rodrigues OAB/MG 78.203, Taís Caroline Fernandes Rodrigues OAB/MG
151.946 e Juliana Santos Moura OAB/MG 151.944 sob pena de nulidade nos termos do que
prescreve o artigo 272, §5o do CPC.
O responsável Valdir dos Santos Carvalho não apresentou Manifestação de Inconformidade.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
9
[...] (grifos nossos)
5.
A DRJ/PE (DRJ04) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 338/349, julgando
improcedente a Manifestação de Inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito
creditório em litígio, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2019
INTIMAÇÃO. PATRONO.
Não há previsão legal específica permissiva para o direcionamento das intimações de interesse do
contribuinte ao seu advogado, posto que o regramento do processo administrativo fiscal determina
a realização de tais comunicações diretamente ao interessado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. INFRAÇÃO DE LEI. SÓCIOS, ADMINISTRADORES,
GERENTES, REPRESENTANTES DE PESSOA JURÍDICA.
Constatados fatos e ações contrários à lei, praticados por sócios, diretores, administradores ou
representantes de pessoa jurídica, é correta a atribuição da responsabilidade solidária a essas
pessoas.
6.
Cabe salientar ainda que o senhor VALDIR DOS SANTOS CARVALHO (procurador)
não apresentou Manifestação de Inconformidade, assim não foi instaurado o contencioso
administrativo com relação a ele, nos termos do artigo 14 do Decreto no 70.235/1972 (PAF) – v. cf.
fl. 344.
7.
Inconformados com o v. acórdão a quo, os Recorrentes RODAR
EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES LTDA. (contribuinte), AMANDA MARTINS DOS REIS
(responsável solidária) e RAFAEL MARTINS GUIEIRO SILVA (responsável solidário), interpuseram o
Recurso Voluntário único de fls. 358/389 visando sua reforma, arguindo, em síntese, que:
i.
“DOS FATOS QUE ANTECEDEM A AÇÃO FISCAL” afirmam que:
“(...) No início do ano de 2017 a pessoa jurídica RODAR EMPREENDIMENTOS E
TRANSPORTES LTDA foi visitada por dois advogados que se apresentavam
como consultores jurídicos especializados em Direito Tributário, que expuseram
grandes perspectivas de recuperação de créditos tributários pagos a maior em
função de diversas decisões proferidas pelas Cortes Superiores da Federação,
afirmando trata-se de atividade lícita e regular (...)”;
“(...) Trata-se dos Srs. DIMITRY CEREWUTA JUCÁ, inscrito na OAB/GO n.o
21.952, com escritório na Rua João Abreu, 192, Sala 54B, Goiânia – Goiás,
titular da pessoa jurídica JUCÁ CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI CNPJ
19.445.305/0001-35 e YURI PINTO SOARES, inscrito na OAB/MG 155.939, com
escritório na Avenida Raja Gabaglia, 3.601, Conj. 306, Bairro São Bento, Belo
Horizonte - MG (...)”;
“(...) Disseram-se integrantes de um escritório de advocacia especializado em
Advocacia Empresarial – Jucá Consultoria e Assessoria Eireli muito renomado
na capital mineira e goiana e que desenvolveram técnica de recuperação de
créditos tributários para fins de planejamento tributário lícito para redução da
carga tributária da empresa (...)”;
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
10
“(...) Afirmaram tratar-se de providências administrativa lícitas, junto à Receita
Federal e que decorriam de análise minuciosa da contabilidade da empresa
nos últimos anos, visando identificar pagamentos indevidos e constituir, com
estes, créditos junto ao órgão tributário, para compensação com tributos
devidos para frente e que havia muitos créditos neste sentido a serem
recuperados (...)”;
“(...) Naquela época o c. STF havia recentemente decidido que o ICMS não
integra a Base de Cálculo do PIS-COFINS e na internet, bem como por meio de
mensagens eletrônicas, desencadeou-se uma infestação de propostas de
planejamento tributário lícito visando recuperar créditos para compensar com
débitos dos contribuintes interessados, com base neste precedente judicial
(...)”;
“(...) Portanto, o ambiente era favorável para o discursos dos advogados. Bem
apresentados, solícitos e educados, devidamente registrados e ativos em seus
órgãos de fiscalização, a OAB-MG e a OAB-GO, com excelente currículo, não
havia motivos para desconfiança da licitude da proposta (...)”;
“(...) Destaque-se, por importante, que os contratados asseguravam a licitude e
validade de seu trabalho mediante cláusula específica de responsabilidade,
por si, por seus prepostos e todos os atos praticados e pelos danos e perdas e
pelas multas dos órgãos fiscais gerados por eventual má condução do objeto
do contrato (...)”;
“(...) Ou seja, na mente da empresa contratante, por seu responsável, e na
mente dos sócios administradores da pessoa jurídica formou-se intensa
convicção de que estavam contratando um serviço jurídico-tributário regular,
correto, honesto, lícito, válido, em função de que o serviço contratado é lícito e
a segurança jurídica pelos atos, perdas, danos e multas decorrentes dos atos
necessários para a consecução do serviço contratado é assumida
contratualmente pelos contratados, o que reforça esta percepção mental (...)”;
“(...) O trabalho consistia em conceder procuração eletrônica ampla, para certa
e determinada pessoa, integrante da equipe dos advogados, especialista em
contabilidade e tributação, para que este examinasse, sob a supervisão destes
advogados, a escrita contábil da empresa e, encontrando pagamentos
indevidos ou a maior do que devido, com base na sua técnica e no seu
conhecimento jurídico, promovesse as medidas administrativas junto à Receita
Federal para compensar os créditos gerados com débitos tributários futuros
(...)”;
“(...) O Dr. Yuri, que mediava mais intensamente os contatos, solicitava o
encaminhamento das guias DARF referente aos tributos futuros a serem
pagos, indicava o nome do operador de sua equipe e CPF do mesmo, que iria
realizar o trabalho de identificação de créditos passados e compensação com os
débitos presentes, ou então a operação era realizada com o certificado digital
da empresa (...)”;
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
11
“(...) O Dr. Yuri era o principal recebedor dos pagamentos e, eventualmente,
indicava terceira pessoa a receber os pagamentos pelos serviços prestados. Até
30/07/2020 foram pagos por RODAR EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES
LTDA, ao Dr. Yuri e indicados por ele, a título de honorários de êxito, o valor de
R$ 665.501,96 (-), o que se comprova com cópia dos recibos juntados com a
manifestação de inconformidade (...)”;
“(...) Tudo ia muito bem quando, nos idos de 2020, chegaram algumas
intimações da Receita Federal as quais, encaminhadas aos advogados
contratados, informaram tratar-se de mero erro administrativo e que
providenciariam a correção imediata mediante defesa administrativa,
conforme cópias de mensagens de WhatsApp juntadas com a manifestação de
inconformidade (...)”;
“(...) Os advogados encaminharam à empresa documentos que indicavam
terem adotado as providências administrativas cabíveis - juntada de
documentos aceita - em duas oportunidades - 01/2020 e 03/2020 o que
pareceu razoável à pessoa jurídica contratante, eis que se tratavam, do ponto
de vista desta, profissionais do Direito, qualificados e da mais ilibada reputação
que afirmavam ter resolvido a demanda administrativa junto a Receita Federal
(...)”;
“(...) No entanto, a questão tomou contornos preocupantes quando, em final de
2020, tendo chegado múltiplos autos de infração que deram origem a este
processo administrativo, e a pessoa jurídica, depois de demandar diversas
vezes providências aos contratados e estes se mantendo em silêncio e se
afastando do relacionamento cordial que era comum até então, percebeu que
fora enganada e possivelmente vítima do crime de estelionato, previsto no
Art. 171 do Código Penal (...)”;
“(...) Os volumes em dinheiro decorrentes das glosas de compensação - multas e
tributos constituídos, da ordem de mais de oito milhões de reais, se tornam um
valor absolutamente impossível de ser solvido pelos recorrentes posto que
muitas vezes superior a receita mensal e ao patrimônio total da empresa e
mesmo incluso ou seu próprio patrimônio pessoal (...)”;
“(...) Afora o fato de que foi promovida responsabilização tributária pessoal de
seus sócios, seja pelos tributos que se tornaram devidos, seja pelas multas
aplicadas e ainda foram estes objeto de representação para fins penais,
imputando-se aos sócios a prática de crime contra a ordem tributária (...)”;
“(...) Em função disto, adotaram as seguintes providências. Formularam
representação junto a autoridade policial local, visando abertura de inquérito
policial para comprovação do crime de estelionato de que foram vítimas e
propuseram ação ordinária cível de reparação por danos morais e materiais
em função do enriquecimento ilícito dos advogados estelionatários (...)”;
ii.
“DO DIREITO - Prolegômenos” afirmam que:
“(...) Convém assinalar, inicialmente, que os órgãos de julgamento do ato
administrativo do lançamento tributário não desempenham nesta nobre
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
12
atividade, função arrecadatória. Quer dizer, a função dos órgãos de julgamento
da Administração Tributária devem, precipuamente, tal como os órgãos do
Poder Judiciário, ater-se ao princípio da legalidade estrita, previsto no Texto
Magno como um dos princípios que regem a Administração Pública, buscando
assim, dentro de uma visão holística do meio social em que imerso o
contribuinte, interpretação da lei tributária no sentido da conferir máxima
eficácia à norma e suas regras, naquilo que pretendem disciplinar, ao invés de
procurar legitimar incondicionalmente o ato de constituição do crédito
tributário, a despeito de tudo (...)”;
“(...) Invoca-se, assim, o magistral do voto do e. Min. Celso de Melo, proferido
no RE 574.706-PR, que bem delineia o contorno da relação Estado-Contribuinte
no aspecto tributário (...)”;
“(...) Invoca-se, para bem vincar, ainda, a elevada responsabilidade dessa i.
Turma Julgadora o voto proferido pela Ministra Rosa Weber no julgamento do
Habeas Corpus no 152.752/PR, “a consistência e a coerência do
desenvolvimento judicial do Direito são virtudes do sistema normativo enquanto
virtudes do próprio Estado de Direito. As instituições do Estado devem proteger
os cidadãos de incertezas desnecessárias referentes aos seus direitos”. Acredita-
se que este critério de atuação seja a baliza norteadora dessa i. DRJ. (...)”;
iii.
“DIREITO - FUDAMENTOS” afirmam que:
“(...) A pessoa jurídica recorrente, em 2016, 2018 e 2019 era tributada pelo
Lucro Presumido - Trimestral, e em 2017 pelo Lucro Real Trimestral. Neste
período escriturou corretamente a sua contabilidade e ofereceu a tributação
seu faturamento e seu lucro, mediante emissão de DCTFs, tendo nesta
assentado os fatos geradores das Contribuições Sociais e para o IRPJ e CSLL e
dimensionado o quantum devido a título de crédito tributário (...)”;
“(...) Pois bem, de acordo com o Art. 121 do CTN, sujeito passivo da obrigação
principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade
pecuniária, que será classificado como contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador ou
responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei (...)”;
“(...) É certo que as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública, para
modificar a definição legal de sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes, exceto se houver disposição de lei em contrário. É o que
regulamente o Art. 123 do CTN (...)”;
“(...) Nestas condições, neste momento, contribuinte do crédito tributário
identificado e cobrado neste processo administrativo, em função da glosa da
compensação seria a recorrente, RODAR EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES
LTDA, posto que constituiu corretamente as obrigações tributárias devidas e
tinha a sólida convicção de que as compensações realizadas estavam corretas,
nos termos da lei (...)”;
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
13
“(...) Ocorre que a recorrente contratou, regularmente, prestação de serviços de
recuperação de créditos tributários à terceiras pessoas, profissionais liberais de
reputação ilibada, registrados no órgão de controle de sua categoria
profissional que é vinculada ao Estado, o que confere credibilidade e
respeitabilidade a estes profissionais e, em função disto e deste contrato,
concedeu-lhes poderes de representação, mediante mandato para representá-
la perante a Administração Tributária fins opor aos seus débitos tributários os
créditos tributários por estes identificados, mediante compensação tributária
(...)”;
“(...) Quer dizer, a recorrente agiu de maneira correta e válida para a satisfação
da obrigação tributária devida, valendo-se de expedientes legais dispostos para
este fim - contrato de prestação de serviços de especialistas em tributação e
compensação tributária via PER/DECOMP, a ser concretizada por eles. Até aqui
não há qualquer ilegalidade na conduta da pessoa jurídica e de seus
administradores (...)”;
“(...) O que nunca se poderia imaginar é que estes profissionais, na verdade, ao
invés de promoverem licitamente a recuperação de créditos prometida e
corretamente as compensações tributárias realizadas, iriam promover uma
fraude, gerando, por manipulação de dados e informações, fatos inexistentes
saldos negativos de IRPJ e CSLL e com estes créditos inexistentes, promover as
compensações tributárias de maneira irregular, ilícita (...)”;
“(...) Sabe-se que o ajuste do tipo aqui estabelecido entre as partes,
caracterizado pela notória relação de confiança, é regido pelo Estatuto da
Advocacia (Lei 8.906/1994). E também por se tratar de uma relação contratual
submete-se as regras do Código Civil e Código de Processo Civil (...)”;
“(...) Assim o contrato entre cliente e advogado tem por finalidade a prestação
de um serviço, que apesar de se tratar de atividade meio, ou seja, que não se
pode garantir um determinado resultado, tem como característica
indispensável a confiança do cliente no advogado, principalmente partindo-se
do pressuposto que se trata de uma profissão fiscalizada por um órgão
específico – OAB, de grande credibilidade nacional (...)”;
“(...) Jamais os jovens empreendedores, que titularizam a pessoa jurídica que
contratou os serviços dos profissionais do Direito, poderiam imaginar que
seriam vítimas daqueles que têm por obrigação legal defender a Constituição, o
Estado Democrático de Direito, a licitude e a regularidade das relações sociais
sob a ótica do Direito (...)”;
“(...) Tanto é verdadeiro que quando surgiram as primeiras notificações das
glosas encaminharam os documentos fiscais para seus advogados que os
tranquilizaram dizendo que se tratava de mero erro administrativo e que tudo
se resolveria com uma defesa administrativa, a qual provaram ter realizado
mediante apresentação, em 22/01/2020 e 19/03/2020, de documento que
prova a juntada de documento deferida, anexo à manifestação de
inconformidade (...)”;
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
14
“(...) Assim, voltando ao tema da responsabilidade pelo cumprimento da
obrigação tributária decorrente da glosa das compensações os recorrentes
invocam as disposições do Art. 135, II, do CTN, na medida em que, titularizando
a pessoa jurídica, compraram serviços por contrato, para realização de
compensação tributária lícita, concederam mandato para os contratados
representarem-na
perante
a
Administração
Tributária
e
foram,
possivelmente, vítimas do crime de estelionato, o que caracteriza infração a
lei tributária e cível (...)”;
“(...) Nos termos desta regra jurídica a responsabilidade pelos créditos
decorrentes de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei é atribuída integralmente aos
mandatários que infringirem a lei ou excederem os poderes conferidos no
mandato (...)”;
“(...) Restou evidenciado na impugnação ao lançamento que não foram, a
pessoa jurídica ou seus sócios, que praticaram a conduta reputada
fraudulenta (...)”;
“(...) A fraude foi perpetrada, integralmente, ideológica e materialmente
arquitetada, pelos advogados DIMITRY CEREWUTA JUCÁ, OAB/GO n.o 21.952 e
YURI PINTO SOARES OAB/MG 155.939 que valendo-se de outras pessoas, sob
sua subordinação e orientação, construíram os documentos fiscais reputados
fraudulentos, violando deveres éticos que lhe impõe o Estatuto da Advocacia e
praticando ilícitos tributário e cível, gerador de responsabilidade tributária e
civil, com o que qualificam a infração da lei para além do Direito Tributário
(...)”;
“(...) Assim, cabe a estes responderem, pessoalmente, pelos seus atos e pelos
créditos tributários correspondentes às obrigações tributárias resultantes dos
atos praticados com manifesto excesso de poderes e infração da lei porque a
lei tributária que rege especificamente este fato assim o diz (...)”;
“(...) Vejam i. julgadores administrativos, que a regra legal acima transcrita Art.
135, II, do CTN, impõem a pessoalidade aos mandatários pela responsabilidade
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei por estes praticados (...)”;
“(...) Trata-se do que é conhecido na doutrina de Direito Tributário de
Responsabilidade por Substituição, hipótese em que o agente que deu causa
ao surgimento da obrigação tributária que resulta de atos praticados com
infração à lei - fraude, dolo, simulação, dissimulação - é reputada responsável
pelo pagamento dos créditos decorrentes destas (...)”;
“(...) Veja-se que no presente caso, não tivessem os reputados mandatários,
fraudado os sistemas da Receita Federal, gerando documentos fiscais
assentados em informações decorrentes de fatos inexistentes, a obrigação
declarada na DCTF pelo contribuinte não teria sido extinta pela compensação
indevida e a obrigação seria integralmente de responsabilidade do
contribuinte - RODAR EMPREEMDIMENTOS E TRANSPORTES LTDA (...)”;
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
15
“(...) Os advogados, no entanto, ao intervirem nesta relação, na condição de
mandatários
do
contribuinte,
promovendo
dolosamente
uma
falsa
compensação dos créditos devidos pelo contribuinte, com quebra de contrato,
excesso de poder e infringência da lei, extinguindo-os com esta compensação,
assumiram, voluntariamente, o risco do empreendimento encetado pelos
mesmos, sob o manto da licitude, perante o contribuinte e perante a Receita
Federal, porque não para esta tipo de serviços que foram contratados (...)”;
“(...) Conclui-se, das razões deduzidas, ser inequívoca que a responsabilidade
integral pelos créditos tributários que emergem da compensação não
homologada, relativos a PIS-COFINS, IRPJ e CSLL, neste processo administrativo,
deve ser imputada aos advogados YURI PINTO SOARES OAB/MG 155.939,
DIMITRY CEREWUTA JUCÁ, OAB/GO n.o 21.952 e a pessoa jurídica que
titulariza JUCA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 19.445.305/0001-35,
nos exatos termos do Art. 135, II, do CTN, posto que estes praticaram, no
exercício de mandato em favor do contribuinte e seus administradores,
concedido em boa fé, a conduta reputada ilícita que deu azo a imposição da
sanção, quebrando a bona fides (...)”;
“(...) Apresentaram como provas do que alegam, cópia do contrato de
prestação de serviços advocatícios, cópias de mensagens trocadas via
WhatsApp, onde se demonstra a existência do contrato entre as partes - RODAR
EMPREENDIMENTOS e os advogados, os diálogos e orientações que indicam
regularidade nas ações de planejamento tributário executados pelos mesmos,
a solicitação de encaminhamento periódico de guias DARF relativas a tributos
devidos e a restituição das PER/DECOMP com recibos à guisa de prestação de
contas pelos contratados, a indicação de procuração eletrônica (...)”;
“(...) Apresentou-se, ainda, e-mail com encaminhamento do certificado digital
da empresa com senha ao Dr. Yuri, os recibos de pagamentos via depósito
bancário para este e indicados, a título de honorários pelos serviços de
compensações lícitas realizadas, cópia de procurações concedias aos Dr. Yuri e
Dimitry, cópia da representação para a autoridade policial, que indica a certeza
da lesão penal sofrida, cópia da petição inicial de ação ordinária de danos
morais e materiais experimentados por RODAR EMPREENDIMENTOS E
TRANSPORTES, visando o ressarcimento cível dos danos experimentados (...)”;
e,
iv.
“DA INEXISTÊNCIA DE FRAUDE POR PARTE DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA -
INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE PARA IMPUTAÇAO DE SANÇÃO”
afirmam que:
“(...) Sabe-se que em nosso ordenamento jurídico a responsabilização, em regra,
exige que haja dolo específico do autor para estabelecer-se o nexo de
causalidade entre o ato e o fato reputado ilícito. O dolo exige dupla
caracterização. Há que ser cognitivo, o agente deve saber que o ato que pratica
é ilícito e volitivo, o agente quer praticar o ato que sabe ilícito (...)”;
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
16
“(...) Está sumulado nesse c. Tribunal Administrativo que a qualificação da
multa de ofício demanda evidente intuito de fraude do sujeito passivo, em
especial nas hipóteses dos Arts. 71,72 e 73 da Lei n.o 4.502/64 (...)”;
“(...) No Acórdão 9101-002.189, de 21 de janeiro de 2016 restou assentado que
o evidente intuito de fraude que autoriza a qualificação da multa de ofício
impõe, por imprescindível, identificar a conduta praticada, sendo necessário
comprovar o dolo, em seus aspectos subjetivos (intenção) e objetivo (prática de
um ilícito). (...)”;
“(...) Na hipótese destes autos, os reputados responsáveis pessoais pelo crédito
tributário, AMANDA MARTINS DOS REIS e RAFAEL MARTINS GUIEIRO SILVA,
sócios administradores do contribuinte recorrente, não participaram do
processo administrativo, não foi sindicada a sua conduta pessoal nos eventos
fiscalizados e, além de não terem praticado o ato reputado ilícito, a inserção
de informações falsa nos sistemas da Receita Federal para gerar os inexistentes
Saldos Negativos de IRPJ e CSLL e subsequentes geração das PER/DCOMP com
informações falsas, não sabiam que os terceiros que contrataram, no exercício
de gestão da pessoa jurídica, praticavam atos ilícitos bem como se, o
soubessem não queriam que tais atos fossem praticados (...)”;
“(...) Assim, resta desqualificado a imputação de responsabilidade destes pela
ilicitude levada a efeito pelos mandatários, seja por inobservância do devido
processo legal, não podendo subsistir a imputação de responsabilidade pelo
crédito tributário emergente da compensação não homologada, seja porque
não praticaram a conduta reputada ilícita (...)”;
“(...) Os recorrentes não inseriram informações falsas em DComp com
intenção de abster-se do pagamento de tributos federais. A intenção efetiva
dos recorrentes foi de pagar os créditos tributários que constituíram mediante
entrega de declarações fiscais valendo-se de compensação de créditos hauridos
de supostos pagamentos indevidos que acreditavam deter e que seriam
evidenciados por profissionais do direito contratados para tal providência (...)”;
“(...) A fraude, evidenciada pela n. autoridade fiscal, foi perpetrada à sorrelfa,
pelos mandatários, pessoas as quais é vedado tal comportamento, à vista de
Lei Ordinária que regula a profissão e o Estatuto de Ética, que regula o
comportamento profissional, as quais vedam tal comportamento profissional
(...)”;
“(...) Assim, o dolo da fraude – a vontade livre e consciente de inserção de
informações falsas em DComp não reside no ânimo dos recorrentes, mas no
ânimo dos mandatários, que traíram o mandato, exercitando-o com excesso de
poderes e com sua conduta ilícita deram azo à constituição de créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei (...)”;
“(...) No entanto, não demonstrou a n. autoridade fiscal, articuladamente que
os recorrentes – pessoas físicas, sócios administradores foram efetivamente os
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
17
agentes que inseriram informações falsas nas DComp com intenção de abster-
se do pagamento de tributos federais (...)”;
“(...) Diversamente do que afirmam os n. julgadores, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, quanto a responsabilidade tributária do sócio
administrador prevista no Art. 135, inciso III, do CTN, relativa a obrigações
tributárias decorrentes de atos praticados com excesso de poder ou infração à
lei, contrato social ou estatutos, é subsidiária. Nesse sentido (...)”;
“(...) Se para a imposição de sanção pecuniária faz-se necessário comprovação
do evidente intuito de fraude do sujeito passivo, com muito mais razão,
indispensável esta evidenciação para transliterar-se a responsabilidade da
totalidade do crédito tributário para a pessoa física dos sócios (...)”;
“(...) O fato de os recorrentes estarem a par das providências tomadas para
que os débitos existentes fossem extintos através da transmissão de
declarações de compensação, decorre dos termos do contrato de prestação de
serviços, lícito na forma e no objeto, que previa estas medidas e não comprova
participação na fraude e dolo em sua consecução (...)”;
“(...) A culpa, in eligendo, na delegação de funções, e in vigilando, na
precariedade do acompanhamento das funções exercidas pelos representantes,
d.m.v., carece de comprovação objetiva, posto que decorre mais da
subjetividade da autoridade julgadora do que em apontadas ações concretas e,
o mais importante, em matéria tributária é elidida pela regra do Art. 135, II,
do CTN, que impõem aos mandatários, no exercício do mandato, não praticar
atos com excesso de poderes ou infringir a lei, sob pena, infringindo estas
limitações, de atribuir-se a si a responsabilidade subsidiária pessoal pelos
créditos tributários decorrentes destes atos lícitos (...)”;
“(...) A irrazoabilidade na crença, e aceitação desta crença, de que dirigentes da
pessoa jurídica não soubessem ou não tenham questionado a origem de
créditos que foram utilizados para a extinção de débitos tributários incidentes
sobre a receita das suas atividades ancora-se na subjetividade do julgador,
sendo insuficiente para evidenciar o dolo dos recorrentes na fraude perpetrada
pelos os mandatários bem como que tinham o conhecimento de que era desta
forma que cumpriam o contrato de prestação de serviços (...)”;
“(...) Os questionamentos e cobranças para que os contratados resolvessem a
situação diante das arguições apresentadas pela Fazenda Pública em sede de
avaliação do direito creditório requerido integram obrigações contratuais que
asseguram a higidez dos procedimentos adotados pelos mandatários e de
garantias por estes asseguradas quanto as responsabilizações (...)”;
“(...) A percepção da fraude, pelos recorrentes, dá-se quando constatam o
rompimento destas cláusulas contratuais pelos mandatários, que não
atenderam às intimações para manifestação do sujeito passivo acerca das
irregularidades constatadas pela fiscalização e os lançam em situação
tributária catastrófica (...)”;
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
18
“(...) Por fim, não há nexo de causalidade entre os sócios administradores da
pessoa jurídica lesada e a conduta reputada ilícita que gera a sanção, a
responsabilidade tributária pessoal pelo crédito tributário emergente das glosas
de compensação (...)”;
“(...) Os recorrentes não praticaram atos com excesso de poderes posto que a
contratação regular de serviços jurídicos-tributários de advogados é conduta
lícita, válida e não infringe qualquer dispositivo legal ou seu contrato social. Os
recorrentes não infringiram qualquer dispositivo legal. Não há no ato
administrativo de glosa qualquer evidenciação objetiva de que foram estes que
inseriram informações falsas em DComp com a intenção de abster-se do
pagamento de tributos federais configurando com esta ação fraude fiscal
(...)”;
“(...) Pelo contrário. Os recorrentes demonstraram cabalmente, com robustas
provas documentais, que a fraude evidenciada foi perpetrada por
mandatários destes, mandado concedido de forma regular, dentro de uma
relação contratual lícita (...)”;
“(...) Asim resta evidenciado que os sócios da empresa não praticaram conduta
fraudulenta ou ato abusivo ou com excesso de poder. Portanto, ainda que se
admita, apenas por amor ao debate, que a responsabilidade não seja
substituída por terceiros mandatários, está comprovado nos autos que os
sócios não podem ser responsabilizados pelos débitos, uma vez que inexiste os
elementos inerentes a transferência de responsabilidade, quais sejam:
evidenciação de conduta pessoal praticando atos com excesso de poderes ou
infração de lei (...)”;
“(...) O artigo 135 do CTN aponta a necessidade de elemento subjetivo, mais
especificamente o dolo, para a configuração da responsabilidade tributária
pessoal, cabendo à fiscalização individualizar a conduta dos sócios
administradores e provar que as pessoas indicadas praticaram diretamente
ou toleraram o ato abusivo, ilegal ou contrário ao estatuto enquanto sócias
com poder de gerência. Somente a partir desta construção probatória é
possível imputar a responsabilidade pessoal (...)”;
“(...) Não consta nos Despachos Decisórios de indeferimento do direito
creditório e não homologação de compensação c/c lançamento de oficio da
multa isolada de 225%, descrição especificada das condutas dos sócios
administradores (...)”;
“(...) A n. autoridade fiscal lançadora não individualizou a conduta dos sócios
administradores da pessoa jurídica, indicando de maneira precisa que o ato
infracional que gerou o enquadramento naquele dispositivo de lei foi
concretizado pessoalmente pelos sócios, de forma dolosa, à revelia dos
interesses da pessoa jurídica (...)”;
“(...) Convém, em reforço, invocar, também as prescrições do Art. 137, III, b) do
CTN, que reforça todas as considerações defensivas lançadas nesta peça de
recurso voluntário. Veja-se que a regra contida no dispositivo legal é enfática no
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
19
sentido de que a responsabilidade é pessoal ao agente infrator, quanto às
infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico dos
mandatários contra seus mandantes. Esta regra reforça a responsabilização
dos mandatários especificada no Art. 135, II, acima referido (...)”;
“(...) Os recorrentes ajustaram, licitamente, com os mandatários, contrato de
prestação de serviços de assessoria jurídica para identificação de créditos
compensáveis decorrentes de pagamentos indevidos pelo contratante – ICMS
na base de cálculo do PIS-COFINS, o que se evidencia com a defesa
administrativa que foi laçada no Processo Administrativo 13609.904540/2019-
85 pelos mandatários (...)”;
“(...) No entanto, o trabalho que efetivamente desenvolvem discrepa
totalmente do que contratado, o que permite intuir o dolo de enganar os
contratantes sabendo que farão um serviço diverso que culminará por se
identificado como fraude e, assim mesmo, concretizam as compensações
ilícitas. Ato contínuo, descoberto o ilícito, se evadem da prestação de
explicações e adoção de providências administrativas para defender o trabalho
realizado perante a Receita Federal, evidenciando agora o dolo específico, a
intenção de fraudar e prejudicar (...)”;
“(...) Resta, assim, cabalmente demonstrado a irresponsabilidade dos
recorrentes pelo crédito tributário emergente da fraude perpetrada pelos
mandatários devendo serem imputadas às pessoas físicas que concretizaram o
excesso de mandato e fraudaram a lei, nos exatos termos do Art. 135, II, c/c Art.
137, III, b) do CTN. Resta, também demonstrado, o equívoco da imputação de
responsabilidade tributária pessoal pelo crédito tributário decorrente das
compensações glosadas às pessoas físicas dos sócios administradores por
inaplicabilidade, no caso, da regra do Art. 135, III, do CTN à vista da
prevalência, nesta hipótese da regra do Art. 135, II, do CTN (...)”.
8.
Por fim, requereram que “(...) seja recebido e provido este recurso administrativo e
seja, por força do mesmo: a) Imputado integralmente, nos termos do Art. 135, II, do CTN, aos Srs.
DIMITRY CEREWUTA JUCÁ, OAB/GO n.o 21.952 e YURI PINTO SOARES OAB/MG 155.939, os
créditos tributários decorrentes das glosas de compensações ilicitamente compensados pelos
mesmos, e que em função da não homologação da compensação tornaram-se exigíveis, neste
processo bem como as multas e juros aplicadas em sanção à conduta delitiva dos mesmos. b)
Declarado, por força do Art. 135, II, do CTN, aplicado no item a), a irresponsabilidade do
contribuinte RODAR EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES LTDA e seus administradores AMANDA
MARTINS DOS REIS e RAFAEL MARTINS GUIEIRO SILVA, pelos créditos tributários ilicitamente
compensados pelos mandatários acima indicados, e que em função da não homologação da
compensação tornaram-se exigíveis, neste processo, os quais foram atribuídos aos mandatários
(...) c) Cancelada a imputação da responsabilidade pelos créditos tributários aos administradores
da pessoa jurídica contribuinte, AMANDA MARTINS DOS REIS e RAFAEL MARTINS GUIEIRO SILVA,
por força da inexistência de apuração formal de atos e fatos que tenham praticado e que
estabeleça nexo causal para atrair para si, pessoas físicas, a responsabilidade pessoal por estes
créditos, eis que meros administradores da vítima do estelionato, o contribuinte de direito, não
cabendo na hipótese aplicação do Art. 135, III, do CTN por absoluta falta de comprovação objetiva
de sua participação em atos com excesso de poderes ou infração à lei (...)”.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
20
É o relatório.

Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
21

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
9.
O Recurso Voluntário único é tempestivo, conforme despacho de fl. 391, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
10.
Cuidam-se os autos de DCOMP de fls. 2/8, requerendo o reconhecimento de
suposto crédito de saldo negativo de IRPJ, apurado no 4o trimestre de 2018 (01/10/2018 a
31/12/2018), no valor de R$ 420.000,00, com a finalidade de extinguir tributos federais no
montante total de R$ 414.790,24, conforme tabela abaixo – fl. 79:

11.
O D.D. asseverou que “(...) A análise preliminar da DComp apontou enorme
inconsistência entre as informações prestadas nesta declaração e as constantes nos sistemas da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB oriundas de declarações de terceiros. Tal
inconsistência se refere às retenções informadas pelo contribuinte na DComp e as informadas por
terceiros na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF. Também foram identificadas
profundas divergências na apuração do IRPJ em escriturações e declarações entregues pelo próprio
contribuinte (...)” – v. cf. fl. 96.
12.
A DRJ/PE (DRJ04) proferiu o v. acórdão recorrido, julgando improcedente a
Manifestação de Inconformidade dos Recorrentes, não reconhecendo o direito creditório, por
entender que “(...) É inconteste, portanto, que foi indevida a tentativa de compensação, com
extensa fundamentação no despacho decisório a constatar a inexistência do crédito pleiteado, em
elementos não refutados pela defesa. É questão incontroversa e não impugnada. É de se concluir,
portanto, que o crédito, de fato, jamais existiu (...) A análise dos elementos trazidos aos autos,
tanto pela autoridade tributária, quanto pela manifestante, não deixa dúvidas de que os sócios
estavam a par das providências tomadas para que os débitos existentes fossem extintos através da
transmissão de declarações de compensação. Ainda que a operacionalização tenha sido feita por
terceiros, não se pode deixar de lado a necessidade de observância pelos administradores da
pessoa jurídica dos deveres de zelo e cuidado para com os atos delegados. Assim, vislumbra-se, no
mínimo, a culpa, in eligendo, na delegação de funções, e in vigilando, na precariedade do
acompanhamento das funções exercidas pelos representantes. (...)” – v. cf. fls. 346/348.
13.
No Recurso Voluntário único de fls. 358/389 os Recorrentes RODAR
EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES LTDA. (contribuinte), AMANDA MARTINS DOS REIS
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
22
(responsável solidária) e RAFAEL MARTINS GUIEIRO SILVA (responsável solidário), aduziram, em
resumo, que:
i.
“DOS FATOS QUE ANTECEDEM A AÇÃO FISCAL” afirmam que:
“(...) No início do ano de 2017 a pessoa jurídica RODAR EMPREENDIMENTOS E
TRANSPORTES LTDA foi visitada por dois advogados que se apresentavam
como consultores jurídicos especializados em Direito Tributário, que expuseram
grandes perspectivas de recuperação de créditos tributários pagos a maior em
função de diversas decisões proferidas pelas Cortes Superiores da Federação,
afirmando trata-se de atividade lícita e regular (...)”;
“(...) Trata-se dos Srs. DIMITRY CEREWUTA JUCÁ, inscrito na OAB/GO n.o
21.952, com escritório na Rua João Abreu, 192, Sala 54B, Goiânia – Goiás,
titular da pessoa jurídica JUCÁ CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI CNPJ
19.445.305/0001-35 e YURI PINTO SOARES, inscrito na OAB/MG 155.939, com
escritório na Avenida Raja Gabaglia, 3.601, Conj. 306, Bairro São Bento, Belo
Horizonte - MG (...)”;
“(...) Disseram-se integrantes de um escritório de advocacia especializado em
Advocacia Empresarial – Jucá Consultoria e Assessoria Eireli muito renomado
na capital mineira e goiana e que desenvolveram técnica de recuperação de
créditos tributários para fins de planejamento tributário lícito para redução da
carga tributária da empresa (...)”;
“(...) Afirmaram tratar-se de providências administrativa lícitas, junto à Receita
Federal e que decorriam de análise minuciosa da contabilidade da empresa
nos últimos anos, visando identificar pagamentos indevidos e constituir, com
estes, créditos junto ao órgão tributário, para compensação com tributos
devidos para frente e que havia muitos créditos neste sentido a serem
recuperados (...)”;
“(...) Naquela época o c. STF havia recentemente decidido que o ICMS não
integra a Base de Cálculo do PIS-COFINS e na internet, bem como por meio de
mensagens eletrônicas, desencadeou-se uma infestação de propostas de
planejamento tributário lícito visando recuperar créditos para compensar com
débitos dos contribuintes interessados, com base neste precedente judicial
(...)”;
“(...) Portanto, o ambiente era favorável para o discursos dos advogados. Bem
apresentados, solícitos e educados, devidamente registrados e ativos em seus
órgãos de fiscalização, a OAB-MG e a OAB-GO, com excelente currículo, não
havia motivos para desconfiança da licitude da proposta (...)”;
“(...) Destaque-se, por importante, que os contratados asseguravam a licitude e
validade de seu trabalho mediante cláusula específica de responsabilidade,
por si, por seus prepostos e todos os atos praticados e pelos danos e perdas e
pelas multas dos órgãos fiscais gerados por eventual má condução do objeto
do contrato (...)”;
“(...) Ou seja, na mente da empresa contratante, por seu responsável, e na
mente dos sócios administradores da pessoa jurídica formou-se intensa
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
23
convicção de que estavam contratando um serviço jurídico-tributário regular,
correto, honesto, lícito, válido, em função de que o serviço contratado é lícito e
a segurança jurídica pelos atos, perdas, danos e multas decorrentes dos atos
necessários para a consecução do serviço contratado é assumida
contratualmente pelos contratados, o que reforça esta percepção mental (...)”;
“(...) O trabalho consistia em conceder procuração eletrônica ampla, para certa
e determinada pessoa, integrante da equipe dos advogados, especialista em
contabilidade e tributação, para que este examinasse, sob a supervisão destes
advogados, a escrita contábil da empresa e, encontrando pagamentos
indevidos ou a maior do que devido, com base na sua técnica e no seu
conhecimento jurídico, promovesse as medidas administrativas junto à Receita
Federal para compensar os créditos gerados com débitos tributários futuros
(...)”;
“(...) O Dr. Yuri, que mediava mais intensamente os contatos, solicitava o
encaminhamento das guias DARF referente aos tributos futuros a serem
pagos, indicava o nome do operador de sua equipe e CPF do mesmo, que iria
realizar o trabalho de identificação de créditos passados e compensação com os
débitos presentes, ou então a operação era realizada com o certificado digital
da empresa (...)”;
“(...) O Dr. Yuri era o principal recebedor dos pagamentos e, eventualmente,
indicava terceira pessoa a receber os pagamentos pelos serviços prestados. Até
30/07/2020 foram pagos por RODAR EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES
LTDA, ao Dr. Yuri e indicados por ele, a título de honorários de êxito, o valor de
R$ 665.501,96 (-), o que se comprova com cópia dos recibos juntados com a
manifestação de inconformidade (...)”;
“(...) Tudo ia muito bem quando, nos idos de 2020, chegaram algumas
intimações da Receita Federal as quais, encaminhadas aos advogados
contratados, informaram tratar-se de mero erro administrativo e que
providenciariam a correção imediata mediante defesa administrativa,
conforme cópias de mensagens de WhatsApp juntadas com a manifestação de
inconformidade (...)”;
“(...) Os advogados encaminharam à empresa documentos que indicavam
terem adotado as providências administrativas cabíveis - juntada de
documentos aceita - em duas oportunidades - 01/2020 e 03/2020 o que
pareceu razoável à pessoa jurídica contratante, eis que se tratavam, do ponto
de vista desta, profissionais do Direito, qualificados e da mais ilibada reputação
que afirmavam ter resolvido a demanda administrativa junto a Receita Federal
(...)”;
“(...) No entanto, a questão tomou contornos preocupantes quando, em final de
2020, tendo chegado múltiplos autos de infração que deram origem a este
processo administrativo, e a pessoa jurídica, depois de demandar diversas
vezes providências aos contratados e estes se mantendo em silêncio e se
afastando do relacionamento cordial que era comum até então, percebeu que
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
24
fora enganada e possivelmente vítima do crime de estelionato, previsto no
Art. 171 do Código Penal (...)”;
“(...) Os volumes em dinheiro decorrentes das glosas de compensação - multas e
tributos constituídos, da ordem de mais de oito milhões de reais, se tornam um
valor absolutamente impossível de ser solvido pelos recorrentes posto que
muitas vezes superior a receita mensal e ao patrimônio total da empresa e
mesmo incluso ou seu próprio patrimônio pessoal (...)”;
“(...) Afora o fato de que foi promovida responsabilização tributária pessoal de
seus sócios, seja pelos tributos que se tornaram devidos, seja pelas multas
aplicadas e ainda foram estes objeto de representação para fins penais,
imputando-se aos sócios a prática de crime contra a ordem tributária (...)”;
“(...) Em função disto, adotaram as seguintes providências. Formularam
representação junto a autoridade policial local, visando abertura de inquérito
policial para comprovação do crime de estelionato de que foram vítimas e
propuseram ação ordinária cível de reparação por danos morais e materiais
em função do enriquecimento ilícito dos advogados estelionatários (...)”;
ii.
“DO DIREITO - Prolegômenos” afirmam que:
“(...) Convém assinalar, inicialmente, que os órgãos de julgamento do ato
administrativo do lançamento tributário não desempenham nesta nobre
atividade, função arrecadatória. Quer dizer, a função dos órgãos de julgamento
da Administração Tributária devem, precipuamente, tal como os órgãos do
Poder Judiciário, ater-se ao princípio da legalidade estrita, previsto no Texto
Magno como um dos princípios que regem a Administração Pública, buscando
assim, dentro de uma visão holística do meio social em que imerso o
contribuinte, interpretação da lei tributária no sentido da conferir máxima
eficácia à norma e suas regras, naquilo que pretendem disciplinar, ao invés de
procurar legitimar incondicionalmente o ato de constituição do crédito
tributário, a despeito de tudo (...)”;
“(...) Invoca-se, assim, o magistral do voto do e. Min. Celso de Melo, proferido
no RE 574.706-PR, que bem delineia o contorno da relação Estado-Contribuinte
no aspecto tributário (...)”;
“(...) Invoca-se, para bem vincar, ainda, a elevada responsabilidade dessa i.
Turma Julgadora o voto proferido pela Ministra Rosa Weber no julgamento do
Habeas Corpus no 152.752/PR, “a consistência e a coerência do
desenvolvimento judicial do Direito são virtudes do sistema normativo enquanto
virtudes do próprio Estado de Direito. As instituições do Estado devem proteger
os cidadãos de incertezas desnecessárias referentes aos seus direitos”. Acredita-
se que este critério de atuação seja a baliza norteadora dessa i. DRJ. (...)”;
iii.
“DIREITO - FUDAMENTOS” afirmam que:
“(...) A pessoa jurídica recorrente, em 2016, 2018 e 2019 era tributada pelo
Lucro Presumido - Trimestral, e em 2017 pelo Lucro Real Trimestral. Neste
período escriturou corretamente a sua contabilidade e ofereceu a tributação
seu faturamento e seu lucro, mediante emissão de DCTFs, tendo nesta
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
25
assentado os fatos geradores das Contribuições Sociais e para o IRPJ e CSLL e
dimensionado o quantum devido a título de crédito tributário (...)”;
“(...) Pois bem, de acordo com o Art. 121 do CTN, sujeito passivo da obrigação
principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade
pecuniária, que será classificado como contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador ou
responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei (...)”;
“(...) É certo que as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública, para
modificar a definição legal de sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes, exceto se houver disposição de lei em contrário. É o que
regulamente o Art. 123 do CTN (...)”;
“(...) Nestas condições, neste momento, contribuinte do crédito tributário
identificado e cobrado neste processo administrativo, em função da glosa da
compensação seria a recorrente, RODAR EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES
LTDA, posto que constituiu corretamente as obrigações tributárias devidas e
tinha a sólida convicção de que as compensações realizadas estavam corretas,
nos termos da lei (...)”;
“(...) Ocorre que a recorrente contratou, regularmente, prestação de serviços de
recuperação de créditos tributários à terceiras pessoas, profissionais liberais de
reputação ilibada, registrados no órgão de controle de sua categoria
profissional que é vinculada ao Estado, o que confere credibilidade e
respeitabilidade a estes profissionais e, em função disto e deste contrato,
concedeu-lhes poderes de representação, mediante mandato para representá-
la perante a Administração Tributária fins opor aos seus débitos tributários os
créditos tributários por estes identificados, mediante compensação tributária
(...)”;
“(...) Quer dizer, a recorrente agiu de maneira correta e válida para a satisfação
da obrigação tributária devida, valendo-se de expedientes legais dispostos para
este fim - contrato de prestação de serviços de especialistas em tributação e
compensação tributária via PER/DECOMP, a ser concretizada por eles. Até aqui
não há qualquer ilegalidade na conduta da pessoa jurídica e de seus
administradores (...)”;
“(...) O que nunca se poderia imaginar é que estes profissionais, na verdade, ao
invés de promoverem licitamente a recuperação de créditos prometida e
corretamente as compensações tributárias realizadas, iriam promover uma
fraude, gerando, por manipulação de dados e informações, fatos inexistentes
saldos negativos de IRPJ e CSLL e com estes créditos inexistentes, promover as
compensações tributárias de maneira irregular, ilícita (...)”;
“(...) Sabe-se que o ajuste do tipo aqui estabelecido entre as partes,
caracterizado pela notória relação de confiança, é regido pelo Estatuto da
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
26
Advocacia (Lei 8.906/1994). E também por se tratar de uma relação contratual
submete-se as regras do Código Civil e Código de Processo Civil (...)”;
“(...) Assim o contrato entre cliente e advogado tem por finalidade a prestação
de um serviço, que apesar de se tratar de atividade meio, ou seja, que não se
pode garantir um determinado resultado, tem como característica
indispensável a confiança do cliente no advogado, principalmente partindo-se
do pressuposto que se trata de uma profissão fiscalizada por um órgão
específico – OAB, de grande credibilidade nacional (...)”;
“(...) Jamais os jovens empreendedores, que titularizam a pessoa jurídica que
contratou os serviços dos profissionais do Direito, poderiam imaginar que
seriam vítimas daqueles que têm por obrigação legal defender a Constituição, o
Estado Democrático de Direito, a licitude e a regularidade das relações sociais
sob a ótica do Direito (...)”;
“(...) Tanto é verdadeiro que quando surgiram as primeiras notificações das
glosas encaminharam os documentos fiscais para seus advogados que os
tranquilizaram dizendo que se tratava de mero erro administrativo e que tudo
se resolveria com uma defesa administrativa, a qual provaram ter realizado
mediante apresentação, em 22/01/2020 e 19/03/2020, de documento que
prova a juntada de documento deferida, anexo à manifestação de
inconformidade (...)”;
“(...) Assim, voltando ao tema da responsabilidade pelo cumprimento da
obrigação tributária decorrente da glosa das compensações os recorrentes
invocam as disposições do Art. 135, II, do CTN, na medida em que, titularizando
a pessoa jurídica, compraram serviços por contrato, para realização de
compensação tributária lícita, concederam mandato para os contratados
representarem-na
perante
a
Administração
Tributária
e
foram,
possivelmente, vítimas do crime de estelionato, o que caracteriza infração a
lei tributária e cível (...)”;
“(...) Nos termos desta regra jurídica a responsabilidade pelos créditos
decorrentes de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei é atribuída integralmente aos
mandatários que infringirem a lei ou excederem os poderes conferidos no
mandato (...)”;
“(...) Restou evidenciado na impugnação ao lançamento que não foram, a
pessoa jurídica ou seus sócios, que praticaram a conduta reputada
fraudulenta (...)”;
“(...) A fraude foi perpetrada, integralmente, ideológica e materialmente
arquitetada, pelos advogados DIMITRY CEREWUTA JUCÁ, OAB/GO n.o 21.952 e
YURI PINTO SOARES OAB/MG 155.939 que valendo-se de outras pessoas, sob
sua subordinação e orientação, construíram os documentos fiscais reputados
fraudulentos, violando deveres éticos que lhe impõe o Estatuto da Advocacia e
praticando ilícitos tributário e cível, gerador de responsabilidade tributária e
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
27
civil, com o que qualificam a infração da lei para além do Direito Tributário
(...)”;
“(...) Assim, cabe a estes responderem, pessoalmente, pelos seus atos e pelos
créditos tributários correspondentes às obrigações tributárias resultantes dos
atos praticados com manifesto excesso de poderes e infração da lei porque a
lei tributária que rege especificamente este fato assim o diz (...)”;
“(...) Vejam i. julgadores administrativos, que a regra legal acima transcrita Art.
135, II, do CTN, impõem a pessoalidade aos mandatários pela responsabilidade
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei por estes praticados (...)”;
“(...) Trata-se do que é conhecido na doutrina de Direito Tributário de
Responsabilidade por Substituição, hipótese em que o agente que deu causa
ao surgimento da obrigação tributária que resulta de atos praticados com
infração à lei - fraude, dolo, simulação, dissimulação - é reputada responsável
pelo pagamento dos créditos decorrentes destas (...)”;
“(...) Veja-se que no presente caso, não tivessem os reputados mandatários,
fraudado os sistemas da Receita Federal, gerando documentos fiscais
assentados em informações decorrentes de fatos inexistentes, a obrigação
declarada na DCTF pelo contribuinte não teria sido extinta pela compensação
indevida e a obrigação seria integralmente de responsabilidade do
contribuinte - RODAR EMPREEMDIMENTOS E TRANSPORTES LTDA (...)”;
“(...) Os advogados, no entanto, ao intervirem nesta relação, na condição de
mandatários
do
contribuinte,
promovendo
dolosamente
uma
falsa
compensação dos créditos devidos pelo contribuinte, com quebra de contrato,
excesso de poder e infringência da lei, extinguindo-os com esta compensação,
assumiram, voluntariamente, o risco do empreendimento encetado pelos
mesmos, sob o manto da licitude, perante o contribuinte e perante a Receita
Federal, porque não para esta tipo de serviços que foram contratados (...)”;
“(...) Conclui-se, das razões deduzidas, ser inequívoca que a responsabilidade
integral pelos créditos tributários que emergem da compensação não
homologada, relativos a PIS-COFINS, IRPJ e CSLL, neste processo administrativo,
deve ser imputada aos advogados YURI PINTO SOARES OAB/MG 155.939,
DIMITRY CEREWUTA JUCÁ, OAB/GO n.o 21.952 e a pessoa jurídica que
titulariza JUCA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 19.445.305/0001-35,
nos exatos termos do Art. 135, II, do CTN, posto que estes praticaram, no
exercício de mandato em favor do contribuinte e seus administradores,
concedido em boa fé, a conduta reputada ilícita que deu azo a imposição da
sanção, quebrando a bona fides (...)”;
“(...) Apresentaram como provas do que alegam, cópia do contrato de
prestação de serviços advocatícios, cópias de mensagens trocadas via
WhatsApp, onde se demonstra a existência do contrato entre as partes - RODAR
EMPREENDIMENTOS e os advogados, os diálogos e orientações que indicam
regularidade nas ações de planejamento tributário executados pelos mesmos,
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
28
a solicitação de encaminhamento periódico de guias DARF relativas a tributos
devidos e a restituição das PER/DECOMP com recibos à guisa de prestação de
contas pelos contratados, a indicação de procuração eletrônica (...)”;
“(...) Apresentou-se, ainda, e-mail com encaminhamento do certificado digital
da empresa com senha ao Dr. Yuri, os recibos de pagamentos via depósito
bancário para este e indicados, a título de honorários pelos serviços de
compensações lícitas realizadas, cópia de procurações concedias aos Dr. Yuri e
Dimitry, cópia da representação para a autoridade policial, que indica a certeza
da lesão penal sofrida, cópia da petição inicial de ação ordinária de danos
morais e materiais experimentados por RODAR EMPREENDIMENTOS E
TRANSPORTES, visando o ressarcimento cível dos danos experimentados (...)”;
e,
iv.
“DA INEXISTÊNCIA DE FRAUDE POR PARTE DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA -
INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE PARA IMPUTAÇAO DE SANÇÃO”
afirmam que:
“(...) Sabe-se que em nosso ordenamento jurídico a responsabilização, em regra,
exige que haja dolo específico do autor para estabelecer-se o nexo de
causalidade entre o ato e o fato reputado ilícito. O dolo exige dupla
caracterização. Há que ser cognitivo, o agente deve saber que o ato que pratica
é ilícito e volitivo, o agente quer praticar o ato que sabe ilícito (...)”;
“(...) Está sumulado nesse c. Tribunal Administrativo que a qualificação da
multa de ofício demanda evidente intuito de fraude do sujeito passivo, em
especial nas hipóteses dos Arts. 71,72 e 73 da Lei n.o 4.502/64 (...)”;
“(...) No Acórdão 9101-002.189, de 21 de janeiro de 2016 restou assentado que
o evidente intuito de fraude que autoriza a qualificação da multa de ofício
impõe, por imprescindível, identificar a conduta praticada, sendo necessário
comprovar o dolo, em seus aspectos subjetivos (intenção) e objetivo (prática de
um ilícito). (...)”;
“(...) Na hipótese destes autos, os reputados responsáveis pessoais pelo crédito
tributário, AMANDA MARTINS DOS REIS e RAFAEL MARTINS GUIEIRO SILVA,
sócios administradores do contribuinte recorrente, não participaram do
processo administrativo, não foi sindicada a sua conduta pessoal nos eventos
fiscalizados e, além de não terem praticado o ato reputado ilícito, a inserção
de informações falsa nos sistemas da Receita Federal para gerar os inexistentes
Saldos Negativos de IRPJ e CSLL e subsequentes geração das PER/DCOMP com
informações falsas, não sabiam que os terceiros que contrataram, no exercício
de gestão da pessoa jurídica, praticavam atos ilícitos bem como se, o
soubessem não queriam que tais atos fossem praticados (...)”;
“(...) Assim, resta desqualificado a imputação de responsabilidade destes pela
ilicitude levada a efeito pelos mandatários, seja por inobservância do devido
processo legal, não podendo subsistir a imputação de responsabilidade pelo
crédito tributário emergente da compensação não homologada, seja porque
não praticaram a conduta reputada ilícita (...)”;
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
29
“(...) Os recorrentes não inseriram informações falsas em DComp com
intenção de abster-se do pagamento de tributos federais. A intenção efetiva
dos recorrentes foi de pagar os créditos tributários que constituíram mediante
entrega de declarações fiscais valendo-se de compensação de créditos hauridos
de supostos pagamentos indevidos que acreditavam deter e que seriam
evidenciados por profissionais do direito contratados para tal providência (...)”;
“(...) A fraude, evidenciada pela n. autoridade fiscal, foi perpetrada à sorrelfa,
pelos mandatários, pessoas as quais é vedado tal comportamento, à vista de
Lei Ordinária que regula a profissão e o Estatuto de Ética, que regula o
comportamento profissional, as quais vedam tal comportamento profissional
(...)”;
“(...) Assim, o dolo da fraude – a vontade livre e consciente de inserção de
informações falsas em DComp não reside no ânimo dos recorrentes, mas no
ânimo dos mandatários, que traíram o mandato, exercitando-o com excesso de
poderes e com sua conduta ilícita deram azo à constituição de créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei (...)”;
“(...) No entanto, não demonstrou a n. autoridade fiscal, articuladamente que
os recorrentes – pessoas físicas, sócios administradores foram efetivamente os
agentes que inseriram informações falsas nas DComp com intenção de abster-
se do pagamento de tributos federais (...)”;
“(...) Diversamente do que afirmam os n. julgadores, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, quanto a responsabilidade tributária do sócio
administrador prevista no Art. 135, inciso III, do CTN, relativa a obrigações
tributárias decorrentes de atos praticados com excesso de poder ou infração à
lei, contrato social ou estatutos, é subsidiária. Nesse sentido (...)”;
“(...) Se para a imposição de sanção pecuniária faz-se necessário comprovação
do evidente intuito de fraude do sujeito passivo, com muito mais razão,
indispensável esta evidenciação para transliterar-se a responsabilidade da
totalidade do crédito tributário para a pessoa física dos sócios (...)”;
“(...) O fato de os recorrentes estarem a par das providências tomadas para
que os débitos existentes fossem extintos através da transmissão de
declarações de compensação, decorre dos termos do contrato de prestação de
serviços, lícito na forma e no objeto, que previa estas medidas e não comprova
participação na fraude e dolo em sua consecução (...)”;
“(...) A culpa, in eligendo, na delegação de funções, e in vigilando, na
precariedade do acompanhamento das funções exercidas pelos representantes,
d.m.v., carece de comprovação objetiva, posto que decorre mais da
subjetividade da autoridade julgadora do que em apontadas ações concretas e,
o mais importante, em matéria tributária é elidida pela regra do Art. 135, II,
do CTN, que impõem aos mandatários, no exercício do mandato, não praticar
atos com excesso de poderes ou infringir a lei, sob pena, infringindo estas
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
30
limitações, de atribuir-se a si a responsabilidade subsidiária pessoal pelos
créditos tributários decorrentes destes atos lícitos (...)”;
“(...) A irrazoabilidade na crença, e aceitação desta crença, de que dirigentes da
pessoa jurídica não soubessem ou não tenham questionado a origem de
créditos que foram utilizados para a extinção de débitos tributários incidentes
sobre a receita das suas atividades ancora-se na subjetividade do julgador,
sendo insuficiente para evidenciar o dolo dos recorrentes na fraude perpetrada
pelos os mandatários bem como que tinham o conhecimento de que era desta
forma que cumpriam o contrato de prestação de serviços (...)”;
“(...) Os questionamentos e cobranças para que os contratados resolvessem a
situação diante das arguições apresentadas pela Fazenda Pública em sede de
avaliação do direito creditório requerido integram obrigações contratuais que
asseguram a higidez dos procedimentos adotados pelos mandatários e de
garantias por estes asseguradas quanto as responsabilizações (...)”;
“(...) A percepção da fraude, pelos recorrentes, dá-se quando constatam o
rompimento destas cláusulas contratuais pelos mandatários, que não
atenderam às intimações para manifestação do sujeito passivo acerca das
irregularidades constatadas pela fiscalização e os lançam em situação
tributária catastrófica (...)”;
“(...) Por fim, não há nexo de causalidade entre os sócios administradores da
pessoa jurídica lesada e a conduta reputada ilícita que gera a sanção, a
responsabilidade tributária pessoal pelo crédito tributário emergente das glosas
de compensação (...)”;
“(...) Os recorrentes não praticaram atos com excesso de poderes posto que a
contratação regular de serviços jurídicos-tributários de advogados é conduta
lícita, válida e não infringe qualquer dispositivo legal ou seu contrato social. Os
recorrentes não infringiram qualquer dispositivo legal. Não há no ato
administrativo de glosa qualquer evidenciação objetiva de que foram estes que
inseriram informações falsas em DComp com a intenção de abster-se do
pagamento de tributos federais configurando com esta ação fraude fiscal
(...)”;
“(...) Pelo contrário. Os recorrentes demonstraram cabalmente, com robustas
provas documentais, que a fraude evidenciada foi perpetrada por
mandatários destes, mandado concedido de forma regular, dentro de uma
relação contratual lícita (...)”;
“(...) Asim resta evidenciado que os sócios da empresa não praticaram conduta
fraudulenta ou ato abusivo ou com excesso de poder. Portanto, ainda que se
admita, apenas por amor ao debate, que a responsabilidade não seja
substituída por terceiros mandatários, está comprovado nos autos que os
sócios não podem ser responsabilizados pelos débitos, uma vez que inexiste os
elementos inerentes a transferência de responsabilidade, quais sejam:
evidenciação de conduta pessoal praticando atos com excesso de poderes ou
infração de lei (...)”;
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
31
“(...) O artigo 135 do CTN aponta a necessidade de elemento subjetivo, mais
especificamente o dolo, para a configuração da responsabilidade tributária
pessoal, cabendo à fiscalização individualizar a conduta dos sócios
administradores e provar que as pessoas indicadas praticaram diretamente
ou toleraram o ato abusivo, ilegal ou contrário ao estatuto enquanto sócias
com poder de gerência. Somente a partir desta construção probatória é
possível imputar a responsabilidade pessoal (...)”;
“(...) Não consta nos Despachos Decisórios de indeferimento do direito
creditório e não homologação de compensação c/c lançamento de oficio da
multa isolada de 225%, descrição especificada das condutas dos sócios
administradores (...)”;
“(...) A n. autoridade fiscal lançadora não individualizou a conduta dos sócios
administradores da pessoa jurídica, indicando de maneira precisa que o ato
infracional que gerou o enquadramento naquele dispositivo de lei foi
concretizado pessoalmente pelos sócios, de forma dolosa, à revelia dos
interesses da pessoa jurídica (...)”;
“(...) Convém, em reforço, invocar, também as prescrições do Art. 137, III, b) do
CTN, que reforça todas as considerações defensivas lançadas nesta peça de
recurso voluntário. Veja-se que a regra contida no dispositivo legal é enfática no
sentido de que a responsabilidade é pessoal ao agente infrator, quanto às
infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico dos
mandatários contra seus mandantes. Esta regra reforça a responsabilização
dos mandatários especificada no Art. 135, II, acima referido (...)”;
“(...) Os recorrentes ajustaram, licitamente, com os mandatários, contrato de
prestação de serviços de assessoria jurídica para identificação de créditos
compensáveis decorrentes de pagamentos indevidos pelo contratante – ICMS
na base de cálculo do PIS-COFINS, o que se evidencia com a defesa
administrativa que foi laçada no Processo Administrativo 13609.904540/2019-
85 pelos mandatários (...)”;
“(...) No entanto, o trabalho que efetivamente desenvolvem discrepa
totalmente do que contratado, o que permite intuir o dolo de enganar os
contratantes sabendo que farão um serviço diverso que culminará por se
identificado como fraude e, assim mesmo, concretizam as compensações
ilícitas. Ato contínuo, descoberto o ilícito, se evadem da prestação de
explicações e adoção de providências administrativas para defender o trabalho
realizado perante a Receita Federal, evidenciando agora o dolo específico, a
intenção de fraudar e prejudicar (...)”;
“(...) Resta, assim, cabalmente demonstrado a irresponsabilidade dos
recorrentes pelo crédito tributário emergente da fraude perpetrada pelos
mandatários devendo serem imputadas às pessoas físicas que concretizaram o
excesso de mandato e fraudaram a lei, nos exatos termos do Art. 135, II, c/c Art.
137, III, b) do CTN. Resta, também demonstrado, o equívoco da imputação de
responsabilidade tributária pessoal pelo crédito tributário decorrente das
compensações glosadas às pessoas físicas dos sócios administradores por
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
32
inaplicabilidade, no caso, da regra do Art. 135, III, do CTN à vista da
prevalência, nesta hipótese da regra do Art. 135, II, do CTN (...)”.
14.
Ab initio, em relação ao pedido de publicação e notificação em nome dos
advogados que subscreveram o RV, destaca-se que não há previsão normativa para tanto, bem
assim a Súmula CARF no 110, de aplicação obrigatória pela primeira instância, pelas Delegacias da
Receita Federal de Julgamento e pelos órgãos de deliberação interna e natureza colegiada da
Secretaria da Receita Federal, nos termos do artigo 25, § 13, do Decreto no 70.235/1972 (PAF) c/c
artigo 123, § 4o, do Novo RICARF (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)1, determina
que:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
15.
Neste sentido, o artigo 23 do Decreto no 70.235/1972 (PAF) estabelece as regras
acerca das intimações em Processos Administrativos Fiscais, do qual depreende-se que, para ser
válida, a intimação, quando efetuada por via postal, deve ser encaminhada ao domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo, assim entendido aquele endereço fornecido para fins cadastrais.
16.
Desta forma, não há que se falar em intimação dirigida aos patronos da
contribuinte.
17.
Pois bem.
18.
É incontroverso nos autos que o mérito da não homologação não foi contestado,
vez que houve indevida tentativa de compensação de crédito sabidamente inexistente.
19.
Porquanto, a cerne da discussão reside na possibilidade de imputação da
responsabilidade solidária aos sócios da contribuinte, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN,
através de “Termos de Imputação de Responsabilidade Tributária Solidária”, anexos ao Despacho
Decisório.
20.
Em outras palavras, seria possível a responsabilização solidária por meio de
Despacho Decisório que analisa DCOMP? Vejamos.
21.
É sabido que as normas para restituição, ressarcimento ou compensação de
créditos tributários, relativos à tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal do
Brasil (RFB), estão previstas no artigo 74, e mais recentemente no artigo 74-A, ambos da Lei no
9.430/1996 e nas diversas Instruções Normativas da RFB, in verbis:

1 DECRETO No 70.235/1972
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 13. Os órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo observarão as súmulas de jurisprudência
publicadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (NOVO RICARF)
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
[...]
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
33
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão
ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física;
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União; (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela Secretaria da
Receita Federal - SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a compensação se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; e (Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
VII - os débitos relativos a tributos e contribuições de valores originais inferiores a R$ 500,00
(quinhentos reais); (Vide Medida Provisória no 449, de 2008)
VIII - os débitos relativos ao recolhimento mensal obrigatório da pessoa física apurados na forma do
art. 8o da Lei no 7.713, de 1988; e (Vide Medida Provisória no 449, de 2008)
IX - os débitos relativos ao pagamento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL apurados na forma do art. 2o.
(Vide Medida Provisória no 449, de 2008)
X - o valor do crédito utilizado na compensação que superar o limite mensal de que trata o art. 74-A
desta Lei. (Incluído pela Lei no 14.873, de 2024)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa serão
considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
34
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco)
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para
a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito
passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a
homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o
disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá recurso ao
Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito
processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III
do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao
débito objeto da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela Lei no
11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de março de 1969;
(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída pela Lei no 11.051, de
2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
1 – tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em ação direta de
inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
2 – tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do
contribuinte; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
35
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo Tribunal Federal nos termos do art.
103-A da Constituição Federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
g) seja decorrente de pagamento indevido ou a maior que o devido, com fundamento em
documento de arrecadação que se verifique inexistente; ou (Redação dada pela Lei no 15.265, de
2025)
h) seja decorrente do regime de incidência não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep ou da
Cofins, cujo crédito não guarde qualquer relação com quaisquer atividades econômicas do sujeito
passivo, excetuados os casos de transformação, incorporação ou fusão, em que podem ser
consideradas as atividades da empresa originária. (Redação dada pela Lei no 15.265, de 2025)
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas no § 12 deste
artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à
fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de
compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada
pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015) (Vide ADI 4905)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17, ainda que não
impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Art. 74-A. A compensação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado
observará o limite mensal estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Redação dada
pela Lei no 14.873, de 2024)
§ 1o O limite mensal a que se refere o caput deste artigo: (Redação dada pela Lei no 14.873, de 2024)
I - será graduado em função do valor total do crédito decorrente de decisão judicial transitada em
julgado; (Redação dada pela Lei no 14.873, de 2024)
II - não poderá ser inferior a 1/60 (um sessenta avos) do valor total do crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, demonstrado e atualizado na data da entrega da primeira declaração
de compensação; e (Redação dada pela Lei no 14.873, de 2024)
III - não poderá ser estabelecido para crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado
cujo valor total seja inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). (Redação dada pela Lei no
14.873, de 2024)
§ 2o Para fins do disposto neste artigo, a primeira declaração de compensação deverá ser
apresentada no prazo de até 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da
homologação da desistência da execução do título judicial. (Redação dada pela Lei no 14.873, de
2024)
22.
Com efeito, referidas normas regulamentam o Despacho Decisório e tem natureza
meramente homologatória ou não homologatória, ou seja, apenas (i) reconhecem ou não o
crédito indicado na DCOMP; (ii) homologam ou não a compensação; e (iii) determinam o
pagamento dos débitos indevidamente compensados.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
36
23.
Desta forma, o Despacho Decisório não pode alterar o sujeito passivo, incluir
responsáveis solidários, constituir crédito tributário novo, complementar ou ampliar Auto de
Infração.
24.
Isso decorre diretamente do disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional
(CTN), que exige que a responsabilidade solidária seja definida por lançamento, nunca por
despacho, in fine:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
25.
Assim sendo, a sujeição passiva solidária – v. cf. artigos 124 e seguintes do CTN – só
pode surgir mediante Auto de Infração, que conterá a descrição do fato, a fundamentação jurídica,
a indicação do corresponsável, e a motivação individualizada e pormenorizada.
26.
Logo, o Despacho Decisório de DCOMP não cumpre esses requisitos, vez que não
descreve fato gerador, não constitui crédito tributário, não determina a matéria tributável, não
calcula o montante de tributo devido e não instaura procedimento de imputação de
responsabilidade.
27.
Em outras palavras, a responsabilidade solidária não pode ser criada ou ampliada
por despacho de DCOMP, tendo em vista que a inclusão de responsável solidário exige
lançamento próprio contra este.
28.
Outrossim, o despacho de não homologação não pode inovar para incluir terceiros
como responsáveis, pois a responsabilidade solidária deve constar na constituição original do
crédito.
29.
Por fim, entendo que a RFB não possui competência para incluir corresponsável
solidário por Despacho Decisório de compensação, sob pena de se o fizer, incorrer em nulidade
(artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972), pois a decisão conteria vício formal, seria
inexistente juridicamente, violaria o devido processo legal, contraditório e ampla defesa – v. cf.
artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF/88 –, bem assim seria inovadora, pois alteraria o sujeito passivo
fora do lançamento.
30.
Se não bastasse, foi lavrado Auto de Infração para exigência de ofício da multa
isolada de 225% (PA no 12154.722022/2021-92), incidente sobre o valor total dos débitos
indevidamente compensados, nos termos do § 2o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003 e inciso I, §
2o, artigo 44 da Lei no 9.430/1996, onde também foi imputada a responsabilidade solidária aos
sócios e procurador – v. cf. acórdão da DRJ/PE (DRJ04) de fl. 358.
31.
Portanto, entendo não ser possível a constituição ou declaração de
responsabilidade solidária por meio de Despacho Decisório que analisa DCOMP, vez que esta
depende de lançamento formal, com o cumprimento de todos os requisitos legais insculpidos no
artigo 142 do CTN, como de fato ocorreu através do PA no 12154.722022/2021-92.
Dispositivo
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.580 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721240/2020-31
37
32.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele DOU PROVIMENTO, a fim de (i) anular ex officio os “Termos de
Imputação de Responsabilidade Tributária Solidária” acostados neste processo, nos termos do
artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972 (PAF) c/c artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF/88,
deixando de apreciar o mérito do Recurso Voluntário em razão da nulidade apontada e em
obediência ao princípio da verdade material; e (ii) manter o indeferimento do crédito tributário e
a não homologação das compensações declaradas.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 429
DF CARF MF
Original